Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715254-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: VALDEMIR DE SOUZA RODRIGUES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por CERES – Fundação de Seguridade Social contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Valdemir de Souza Rodrigues (proc. no 0037284-48.2015.8.07.0001), indeferiu o pedido de nova diligência pelo sistema BacenJud/SisbaJud (ID no 89696039 do proc. no 0037284-48.2015.8.07.0001). 2. Diante da petição do Núcleo de Práticas Jurídica do UNICEUB, que informa que foi desconstituído nos autos originários (ID no 26312059), intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, informe o nome e o endereço completo do novo advogado do agravado constituído naqueles autos (CPC, art. 1.016, IV), sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Após, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO